Tribunal: STF
Processo: RHC 116203
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Cometimento de falta grave. Reinício do cômputo do prazo para a obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes.



    1. A reiterada jurisprudência da Corte preconiza que, “o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, implica [o] recomeço da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios” (HC nº 106.865/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/11).



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.